Tribunal: TJSP
Processo: 2262972-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência contra decisão que determinou o levantamento de averbação da existência de ação na matrícula no 56.112, do Cartório de Registro de Imóveis de Lins – Questão objeto do Agravo de Instrumento no 2210630-63.2024.8.26.0000 – Recurso não conhecido, neste ponto – Decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória em imóveis ofertados como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência contra decisão que determinou o levantamento de averbação da existência de ação na matrícula no 56.112, do Cartório de Registro de Imóveis de Lins – Questão objeto do Agravo de Instrumento no 2210630-63.2024.8.26.0000 – Recurso não conhecido, neste ponto – Decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória em imóveis ofertados como parte de pagamento ao réu - Cabível a averbação premonitória em ação de conhecimento – Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados neste momento processual – Decisão reformada – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO